Tribunal: STF
Processo: Pet 8029
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em que se busca a liquidação do acórdão que julgou procedente o pedido formulado na ACO 700.
 O liquidante ajuizou em 14/11/2003 a Ação Cível Originária nº 700, em face da União, pretendendo a complementação de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, constando que o pedido foi julgado parcialmente procedente por essa Corte.
 Em 25 de março de 2020, proferi decisão consignando a preclusão quanto à discussão dos cálculos referentes ao valor da complementação da União ao FUNDEF e determinei a intimação do perito judicial nomeado, para que procedesse a atualização dos cálculos apresentados no Anexo “F” do laudo pericial da ACO 700 (eDOC 34). 
Em face dessa decisão, a União interpôs Agravo Regimental (eDOC 41) no qual requereu a reconsideração da decisão agravada que declarou preclusa a discussão correspondente aos cálculos da complementação do FUNDEF, bem como apontou a existência de excesso de execução do laudo juntado na ação de conhecimento e a sua respectiva atualização juntada na presente liquidação, no importe de R$ 1.598.894.606,42 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e seis reais e quarenta e dois centavos).
 Em 30 de junho de 2020 (eDOC 50), proferi decisão pela expedição de precatório relativo à parte incontroversa do valor da execução, remetendo os autos à Presidência da Corte para que fosse determinado, nos termos do art. 345 do RISTF, a expedição de precatório em favor do exequente no valor de R$ 260.789.035,96 (duzentos e sessenta milhões, setecentos e oitenta e nove mil, trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).
 Em 06 de outubro de 2021, decidi pela rejeição dos embargos declaratórios interpostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, que buscavam a definição, na atual fase processual, dos percentuais relativos aos honorários devidos (eDOC 65).
 Em decisão de 3 de maio de 2022 noticiou-se que “Em 1º de julho de 2020, o Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência da Corte, determinou a expedição de precatório relativo à parcela incontroversa do feito, o que foi cumprido pela União” (eDOC 86). Posteriormente, foi confirmado o levantamento dos valores disponibilizados (eDOC 89). 
Na mesma ocasião, restou assentada a manifestação do Estado do Rio Grande do Norte pela ausência de interesse na conciliação, restando inviabilizado o prosseguimento do feito perante o Centro de Mediação e Conciliação do STF. 
 Em 09 de fevereiro de 2023, no âmbito do supracitado Agravo Regimental, proferi decisão monocrática reconsiderando a decisão agravada quanto à preclusão assentada, nos seguintes termos (eDOC 99, p. 8-9): 
 
“De fato, o laudo pericial constante nos autos da ACO 700, produzido ainda em fase de conhecimento, apesar de ter contemplado a tese do VMMA que posteriormente restou vencedora no julgamento de mérito da ação, não abarcou, de forma plena, todas as questões alusivas aos cálculos devidos, especialmente questões de âmbito contábil. 
Verifico, ainda, que além dos pontos por mim elencados na parte final da decisão ora agravada, a União aponta uma série de “inconsistências” nos cálculos apresentados que carecem de detida análise em sede de liquidação. Entretanto, nos termos do §4º do art. 509, do Código de Processo Civil, saliento não se tratar de rediscussão dos parâmetros fixados pelos acórdãos da ACO 700, mas tão somente de determinação dos valores devidos em razão da complexidade da lide.”
 
Em 07 de março de 2023, o Estado do Rio Grande do Norte manifestou-se pela inexistência do alegado excesso de liquidação apontado pela União (eDOC 101). 
Por fim, em 31 de maio de 2023, determinei a intimação da União para que apresentasse documentação que demonstrasse a inclusão, pela perícia judicial, de dados relativos à complementação de titularidade dos municípios, com a respectiva individualização dos entes municipais e valores supostamente incluídos, bem como a intimação do Sr. Gilberto Martins da Silva, perito nomeado na Ação Civil Originária nº 700, para que se manifestasse acerca dos pontos controvertidos (eDOC 105).
Com a juntada das respectivas manifestações solicitadas, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

A União sustenta a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 1.598.894.606,42 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e seis reais e quarenta e dois centavos), com base nos seguintes fundamentos: 

a) O Laudo pericial impugnado teria incluído, dentre os valores devidos pela União ao Estado do Rio Grande do Norte em decorrência da condenação, montantes que seriam de titularidade dos municípios potiguares, e não do Ente estadual; 
b) O Laudo pericial impugnado teria considerado a receita realizada em cada exercício do FUNDEF para fins de cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), enquanto o § 1º do art. 6º da Lei nº 9.424/1996 determinaria a adoção da receita prevista, para os mesmos fins; 
c) Considerada a forma de cálculo do VMMA fixada no título judicial formado na ACO 700, o Estado do Rio Grande do Norte teria realizado retiradas a maior do Fundo nos exercícios de 2002 e 2005, o que demandaria, no entender da União, a compensação dos valores retirados a maior com os montantes devidos, a título de complementação, nos demais exercícios; 
d) O Laudo pericial impugnado teria adotados valores diferentes dos que constaram na petição inicial, inflando de forma supostamente indevida os montantes apontados pelo Estado do Rio Grande do Norte na exordial; 
e) O Laudo pericial impugnado teria adotado, a título de VMAA para os anos de 2004 e 2005, valores pouco confiáveis; 
f) A correção monetária utilizada no laudo pericial impugnado teria sido aplicada indevidamente a partir de janeiro de cada ano, enquanto, no entender da União, todos os cálculos devem ser consolidados exercício a exercício, de modo que a correção monetária somente deveria incidir a partir da data de realização do “ajuste final” de cada exercício; 
g) A correção monetária aplicada ao exercício de 1999 estaria majorada em 8,915%, por supostamente aplicar índices em duplicidade; 
h) O termo inicial dos juros moratórios deveria ser a data da citação e não a data de cada parcela desembolsada.

Sendo estes os pontos controvertidos a serem analisados em sede executória, o Estado do Rio Grande do Norte, por seu turno, alegou:

a) Inocorrência de inclusão de valores que seriam de titularidade dos municípios potiguares, e não do Ente Estadual, salientando concordar “com exclusão dos cálculos dos valores relativos aos municípios que já foram beneficiados, desde que a requerida comprove adequadamente a satisfação do débito.”
b) Adequação na utilização da receita realizada. Busca demonstrar que a adoção da estimativa da receita para o cálculo do VMAA era apenas o procedimento inicial no processo administrativo relativo ao FUNDEF, devendo prevalecer o entendimento que considera a receita efetivamente realizada.
c) Inexistência de repasses a maior nos exercícios de 2002 e 2005, reiterando que o VMMA deve ser calculado com base na receita efetivamente arrecadada e não com base na receita prevista.
d) Inocorrência de adoção, pelo perito judicial, de valores superiores aos que constaram na petição inicial.
e) Correção dos valores adotados pelo perito judicial, a título de VMAA, para os anos de 2004 e 2005. Nesse ponto, asseverou que “caso se entenda suficientemente demonstrada a suposta inconsistência, o Estado Autor requer a intimação do perito do juízo para que esclareça a metodologia adotada para se calcular o VMAA dos exercícios de 2004 e 2005.”
f) Adequação do termo inicial da correção monetária em janeiro de cada exercício. Articula com os termos da ACO 648 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, onde restou assentado que “a partir de cada repasse a menor em função de erro no cálculo do VMAA, surge o dano indenizável e marca-se o termo inicial da correção”.
g) Sobre a suposta majoração na correção monetária aplicada ao exercício de 1999, em razão da aplicação de índices em duplicidade o Estado Autor requereu a intimação do perito do juízo para que esclareça o índice de correção monetária aplicado ao exercício de 1999 em virtude da tecnicidade da controvérsia.
h) Da adequada fixação do termo inicial dos juros moratórios na data de cada parcela desembolsada. Entende que em se tratando de obrigação com vencimento certo (data do desembolso de cada parcela), e tendo sido o Estado privado desses valores, são devidos os juros moratórios desde a data de cada inadimplemento. 

Primeiramente, sobre a alegada inclusão, pelo laudo pericial, de valores da titularidade dos municípios potiguares, e não do Ente estadual, verifico assistir razão à União. Apesar da manifestação do perito ser inconclusiva quanto ao ponto (eDOC 110, p. 2), a União juntou aos autos Parecer Técnico n. 00271/2023/CALC/DISEP/PGU/AGU (eDOC 113), elaborado pelo Departamento de Cálculos e Perícias da PGU/AGU,  no qual resta demonstrada que os cálculos constantes no laudo pericial contém valores de titularidade dos entes municipais.
Ademais, da leitura do “ANEXO F” do laudo pericial da ACO nº 700, observa-se que foi considerado todo o Estado do Rio Grande do Norte, incluídos os municípios, no cálculo da complementação para o Fundef. 
Em adição, a parte executada demonstrou, ainda, que “A simples comparação da quantidade de matrículas da rede estadual de ensino (quadro acima) com a quantidade de alunos incluídos na conta de liquidação PET 8.029 6 apresentada no supratranscrito “ANEXO F” do laudo pericial da ACO nº 700 é suficiente para comprovação da inclusão de verbas de titularidade dos Municípios, como destaca o multicitado Parecer Técnico.” (eDOC 111, p. 5) 
Quanto à individualização dos valores da titularidade dos municípios, o supracitado parecer técnico afirma que “não foi apresentado valor individualizado por município pois o Laudo Pericial não os individualizou.” (eDOC 113, p. 4) 
Pois bem, diante das informações constantes dos autos, inclusive dados referente ao Censo Escolar do ano de 1999, constata-se que a inclusão de 591.812 alunos na conta de liquidação abrangeu matrículas da rede estadual e municipal de ensino. Considerada apenas as matrículas da rede estadual de ensino fundamental no Estado do Rio Grande do Norte, chega-se ao montante de 287.729 alunos (287.524 + 205), devendo tal soma ser considerada para fins de cálculo da complementação da União para o Fundef.

No tocante à controvérsia acerca da utilização da receita realizada versus a receita prevista, para fins de cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) não merece prosperar a fundamentação defendida pela União, devendo ser adotada, para fins de cálculo da complementação, a receita realizada. Explico:
O art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996, aplicável à época, assentava o seguinte:

“Art. 6º A União complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1º sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 1º O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no § 4º, será fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, observado o disposto no art. 2º, § 1º, incisos I e I.”

Por sua vez, o Decreto nº 2.264/1997, ao regulamentar a Lei nº 9.424/1996, consignou:

“Art. 3º Compete ao Ministério da Fazenda efetuar o cálculo da complementação anual devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização Magistério em cada Estado e no Distrito Federal.
§ 1º O cálculo da complementação da União em cada ano terá como base o número de alunos de que trata o § 1º do Art. 2º deste Decreto, o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente, na forma do art. 6º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e a arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo.
§ 2º A complementação anual da União corresponderá a diferença, se negativa, entre a receita anual do Fundo em cada Unidade da Federação e o valor mínimo da despesa definida para Fundo no mesmo ano.
§ 3º As planilhas de cálculo da estimativa de complementação da União serão remetidas previamente ao conhecimento do Tribunal de Contas da União.
§ 4º Até o dia 31 de dezembro de cada ano o Ministério da Fazenda publicará o valor da estimativa da complementação da União para o ano seguinte, relativa a cada Unidade da Federação, bem como o respectivo cronograma de pagamentos mensais ao Fundo.
§ 5º Após encerrado cada exercício, o Ministério da Fazenda calculará o valor da complementação devida pela União com base na efetiva arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo, relativa ao exercício de referência.
§ 6º O Ministério da Fazenda promoverá os ajustes que se fizerem necessários entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em decorrência do cálculo da complementação efetivamente devida, até 30 dias após a entrega, ao Ministério da Fazenda, dos dados oficiais relativos a arrecadação anual do ICMS do exercício encerrado, de todos os Estados e do Distrito Federal.
§ 7º Nenhum ajuste relacionado com o pagamento da complementação da União será admitido ao longo do respectivo exercício de competência.”

Assim, da leitura conjunta do § 1º, do art. 6º, da Lei nº 9.424/1996 com o art. 3º do Decreto nº 2.264/1997, extrai-se, de forma inequívoca, que a fixação do VMMA era feita inicialmente com base em estimativas (receita prevista) e, posteriormente, ao final do exercício de referência, o Ministério da Fazenda calcularia “o valor da complementação devida pela União com base na efetiva arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo” (receita realizada), promovendo os ajustes necessários “em decorrência do cálculo da complementação efetivamente devida”.
Nesse sentido, o Estado do Rio Grande do Norte bem demonstrou a utilização da receita realizada para o cálculo do VMAA. Confira-se (eDOC 101, p. 7-8, grifos no original):

“22. A leitura do decreto deixa claro que a adoção da estimativa da receita para o cálculo do VMAA era apenas o procedimento inicial no processo administrativo relativo ao FUNDEF. O §5º da norma transcrita previu que a União recalcularia o VMAA com base na receita efetivamente arrecadada. Tal estimativa fundamentaria o ajustamento entre receita e despesa no exercício seguinte. 
23. A comprovação de que a União efetivamente adotava a receita realizada, conforme determinado no decreto transcrito, pode ser extraída das Portarias abaixo transcritas, in verbis:

Portaria n. 28 de janeiro de 2001 
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o dispositivo no art. 6º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; nos §§ 4º e 8º do art. 3º do Decreto nº 2.264 de 27 de junho de1997, e considerando a previsão da arrecadação das receitas que compõem o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, para o ano de 2001, resolve: 
Art. 1º Divulgar o valor da estimativa da complementação da União para o FUNDEF no ano de 2001, na forma do cronograma em anexo. [...] (grifos nosso) 

Portaria n. 312, de 9 de novembro de 2001
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Art. 6º da Lei 9.424, de 24 dezembro de 1996; nos §§ 5º e 6º, do art. 3º do Decreto nº 2.264, de 27.6.97, e considerando a efetiva arrecadação das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, no exercício de 2000, resolve: 
Art. 1º Divulgar, na forma do anexo a esta Portaria, a planilha de cálculo dos valores dos ajustes da complementação da União, relativo ao ano de 2000, a serem implementados no mês de novembro do corrente ano. 
§ 1º Os valores decorrentes dos ajustes devidos pela União aos Estados do Maranhão, Bahia e Pará, e seus respectivos municípios, serão creditados, com base nos coeficientes individuais de participação divulgados pelo Ministério da Educação – MEC, que vigoraram em 2000. 
§ 2º Os valores repassados a maior aos Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, e seus respectivos municípios, serão deduzidos das cotas do FUNDEF, de acordo com os coeficientes de que trata o parágrafo anterior. [...] 

24. Diante desse cenário, a conduta da União de, agora, questionar a adoção da receita realizada, pugnando pela consideração exclusiva da receita arrecadada, configura evidente comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que não pode ser admitido por esse Poder Judiciário.

Por fim, ante a similaridade da matéria, destaco trecho do elucidativo voto do Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da Ação Cível Originária nº 3005, DJe 15.03.2019, em que se discutia a dedução do montante decorrente do ajuste previsto na Portaria MEC 565/2017, no âmbito da complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB):

“O exame da pretensão do autor passa pela aferição da regularidade do ajuste de contas, pela via da compensação, das receitas recebidas pelo Estado da Paraíba relacionadas à FUNDEB – 2016. Mais precisamente, o autor se insurge contra o determinado na portaria MEC 565/2017, pela qual se procedeu a ajuste de contas com a consequente necessidade de restituição, pelo ente federado estadual, da quantia de R$ 35.187.561,03, recebido a maior da União a título de complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no ano de 2016. 
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela EC 53/2006, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT da CF/88, é fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, constituído por recursos provenientes de impostos e de transferências dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculados necessariamente à educação, e de parcela de recursos federais, a título de complementação financeira. 
O objetivo primordial do Fundo é promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, que se dá proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes de ensino. O cálculo da proporcionalidade está definido no art. 212 da Constituição Federal, que prevê: 

“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.” 

O acréscimo federal é destinado a garantir o valor mínimo nacional por aluno/ano a cada Estado ou Distrito Federal, nos casos em que esse patamar mínimo não é alcançado apenas com os recursos dos governos locais. Isso significa que a União complementará o fundo tão-somente nos Estados cujo per capta se situe abaixo do mínimo nacional, o qual é calculado levando em consideração os seguintes fatores: 1) total geral da receita prevista para o Fundo, em vista das contribuições de Estados, DF e Municípios; 2) número de alunos matriculados nos vários segmentos da educação básica; 3) fatores de diferenciação; e 4) valor da complementação da União para o exercício. 
O Manual de Orientação do FUNDEB, expedido pelo Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/190), em relação à estimativa da complementação da União, esclarece: 

“Apenas os repasses da complementação da União têm os seus valores previamente conhecidos, já que os valores mensais são calculados e publicados no início do exercício, por meio de Portaria Interministerial dos Ministérios da Educação e da Fazenda. 
No final de cada ano, são realizadas estimativas dos valores anuais do Fundo de cada estado para o ano seguinte.
Essas estimativas servem de base à realização dos cálculos dos valores por aluno/ano de cada estado e do valor mínimo nacional por aluno/ano. No final de cada exercício, entretanto, essas estimativas são confrontadas com os valores efetivamente arrecadados. As diferenças identificadas são contornadas por meio de ajustes de contas anuais do Fundo, podendo gerar valores financeiros a creditar ou a debitar aos estados e municípios.”

A Lei 11.494/2007, que regulamentou o FUNDEB, prevê no parágrafo 2º do artigo 6º a forma de compensação dos valores repassados, nos seguintes termos: 

“Art. 6º. A complementação da União será de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput do art. 60 do ADCT. 
§1º. A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente subseqüente. 
§2º. A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência será ajustada no 1o (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subseqüente e debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso. 
§3º. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente.” (grifo nosso) 

Assim, é possível concluir que é da própria sistemática do FUNDEB, nos termos da lei de regência, a efetivação de ajustes de contas, em relação aos repasses da complementação da União, tendo em conta que os correspondentes cálculos são inicialmente fundados em estimativas, cuja veracidade, em função de valores efetivamente arrecadados no exercício, deve ser conferida, podendo ensejar créditos ou débitos equilibradores.” (Grifei)

Em consequência, assentada a correção do cálculo do VMMA com base na receita efetivamente arrecadada, resta prejudicada a alegação de repasses a maior nos exercícios de 2002 e 2005 e sua eventual compensação nos demais exercícios, considerada a forma de cálculo do VMMA.

Em relação aos pontos d e e, o perito judicial manifestou-se no seguinte sentido (eDOC 110, p. 3): 

“No tocante ao item (ii) recuperamos e-mail datado de 25.02.2010 que foi enviado pelo órgão FNDE, a título de complementação de informações, com planilha na qual constam os valores praticados pela União do VMAA, conforme anexo (Doc. I), valores estes utilizados por este perito para os devidos cálculos.”

Nesses termos, entendo que a União não se desincumbiu do ônus de provar a alegada divergência entre os valores apresentado na inicial e os utilizados no cálculo pericial, bem como não demonstrou em que consistiria a divergência em relação aos valores utilizados para o cálculo do VMAA dos anos de 2004 e 2005. 
Ademais, conforme manifestação acima citada, a utilização - pela perícia - de valores informados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) confere confiabilidade juris tantum aos cálculos elaborados.  

Acerca do momento da aplicação da correção monetária - se a partir de janeiro de cada ano ou a partir da data de realização do “ajuste final” de cada exercício - observo que esta Corte já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema para afastar a pretensão da União. No julgamento da própria ACO 700 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2020, restou assentado que “a partir de cada repasse a menor em função de erro no cálculo do VMAA, surge o dano indenizável e marca-se o termo inicial da correção”.
Dessa forma, a aplicação da correção monetária a partir de janeiro de cada ano revela-se consonante com os termos do acórdão da ACO 700. 

Quanto à majoração da correção monetária aplicada ao exercício de 1999, a parte executada asseverou o seguinte (eDOC 95, p. 32):

“No Parecer Técnico nº 00228/2020/DIESP/DCP/PGU/PGU/AGU (edoc. nº 42) também foi impugnada a metodologia utilizada para atualizar o montante correspondente ao ano de 1999, uma vez que, na forma que foi apresentada pelo perito judicial, a “conta está majorada em 8,915%”. 
4.2. No que se refere ao valor do ano de 1999, o expert majora a conta ao atualizar o valor de R$ 43.773.693,20 para dezembro/2000 e, posteriormente, para abril/2020 com índice da tabela da Justiça Federal de dezembro/1999 (3,6734460505). O correto seria utilizar o índice de dezembro/1999 (3,6734460505) direto sobre o valor histórico de R$ 43.773.693,20, uma vez que este montante já está expresso em reais, e também porque a tabela da JF já contém em seus índices a variação da UFIR; outra forma seria utilizar o índice de dezembro/2000 (3,3727627024) sobre o valor de R$ 47.676.432,18, de modo que se apuraria o mesmo valor. 
Da forma aplicada, a conta está majorada em 8,915%, exatamente a variação considerada em duplicidade entre dezembro/1999 e dezembro/2000, o que se comprova facilmente pela obtenção do quociente entre os índices de dezembro/1999 e dezembro/2000 (3,6734460505 / 3,3727627024 = 1,08915), a mesma variação da UFIR nesse período (UFIR dezembro/2000 1,0641 / UFIR dezembro/1999 0,9770 = 1,08915)”

Nos termos das informações trazidas aos autos pelo perito judicial, verifica-se a procedência da alegação da União quanto ao ponto. Confira-se (eDOC 110, p. 3-4):

“Com relação ao item (iii) no qual o Estado Autor solicita esclarecimentos quanto à metodologia utilizada por este perito correspondente ao ano de 1999 vimos esclarecer que: 
- procede o apontamento da União quanto ao percentual utilizado para atualização dos valores no montante de 122, 3664% para o ano de 1999 tendo como marco inicial para a contagem de juros a data de cada parcela.” 

Desse modo, impõe-se a correção dos cálculos quanto à metodologia de atualização do montante correspondente ao ano de 1999, nos termos em que defendido pela parte executada.

Por fim, em relação ao termo inicial da correção monetária, não assiste razão à executada. Ao contrário do que sustentado pela União, considera-se, para efeito de contagem, a data de cada parcela desembolsada. Nesse ponto, observa-se a mesma lógica já referida, objeto da ACO 700 ED, de minha relatoria. 
Assim, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida (parcela desembolsada) e não da data da citação.

Quanto à fixação de honorários, reitero o quanto exposto no julgamento dos embargos declaratórios opostos nestes autos. Na oportunidade, consignei (eDOC 65, p. 1-2): 

“Na verdade, conforme bem observado pela parte agravada, no acórdão da ACO 700, que decidiu o mérito da controvérsia, restou consignado que os “honorários advocatícios deverão ser fixados após a realização do cálculo aritmético, por força do inciso II do §4º do art. 85, CPC, (a partir dos elementos fixados nesta decisão, observando as regras próprias de fixação de honorários em face da Fazenda Pública - art. 85, §3º a 7º, CPC/15), com pagamento de custas na forma da lei e da Resolução n. 581/2016 do STF.” 
Desse modo, o Colegiado Maior optou por postergar a fixação dos honorários advocatícios para o momento seguinte à liquidação final da condenação, não havendo espaço para a possibilidade de expedição de precatório para pagamento dos honorários referentes ao valor incontroverso.” 

Desse modo, em decorrência da incidência do inciso II, do §4º, do art. 85, do Código de Processo Civil, após a liquidação total da sentença, devem os autos retornarem conclusos para fins de definição do percentual a ser aplicado. 

Ante todo o exposto, dou parcial provimento à presente impugnação ao cumprimento de sentença, para:

A)	Determinar o recálculo da complementação da União para o Fundef considerando apenas as matrículas da rede estadual de ensino fundamental no Estado do Rio Grande do Norte, no total de 287.729 alunos;

B)	Determinar a correção dos cálculos quanto à metodologia de atualização do montante correspondente ao ano de 1999, nos termos em que defendido pela parte executada.

Determino, desde logo, a remessa dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças deste STF, para elaboração de cálculos finais.
Ato contínuo, remetam-se os autos à Presidência da Corte para que se determine, nos termos do art. 345 do RISTF, a expedição do respectivo  precatório.  

Publique-se.
Brasília, 7 de agosto de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente